Tribunal: TJSP
Processo: 2255368-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
Agravo de Instrumento – Assistência judiciária – Decisão que negou os benefícios da justiça gratuita – Admissibilidade – Autora não comprovou a insuficiência de recursos – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006472
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255368-15.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LOJAS
GUINE LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255368-15.2019.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2255368-15.2019.8.26.0000 – SÃO
PAULO.
AGTE: LOJAS GUINE LTDA.
AGDO: ESTADO DE SÃO PAULO.
JUÍZO PROLATOR: SERGIO SERRANO NUNES FILHO.
VOTO No 35.238.
Agravo de Instrumento Assistência judiciária Decisão que
negou os benefícios da justiça gratuita Admissibilidade Autora
não comprovou a insuficiência de recursos Decisão mantida
Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal, tirado contra a r. decisão de fls.
903, a qual, em sede de ação de Procedimento Comum Cível, indeferiu o
pedido de concessão do benefício de justiça gratuita para a agravante.
Alega a agravante ter direito à concessão do r.
benefício, visto sua situação de fragilidade financeira comprovada pelos
documentos acostados às fls. 14/902, aos moldes do art. 4° da Lei federal
1.060/50 e do art. 98 do CPC.
Requer a concessão do efeito suspensivo ativo e, a
final, o provimento do recurso, reformando a r. decisão e concedendo os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255368-15.2019.8.26.0000 -Voto no
3
benefícios da justiça gratuita.
Recurso regularmente processado apenas no efeito
devolutivo (fl. 1801).
Contraminuta às fls. 1804/1828.
É o relatório.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais
Superiores, ficam expressamente prequestionados todos os artigos legais e
constitucionais mencionados pelos litigantes.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, a concessão da justiça gratuita às
pessoas jurídicas, pode ser deferida quando houver a comprovação plena e
absoluta da situação de incapacidade econômico-financeira da empresa
interessada.
Desta maneira, há que se demonstrar de forma
inequívoca que o recolhimento dos encargos judiciais tornaria inviável a
permanência de sua atividade empresarial.
Isto porque, em vista da excepcionalidade dessa
concessão, a simples declaração de insuficiência de recursos não é prova
hábil a afastar a inescusável obrigatoriedade do pagamento das custas e
despesas processuais.
Nesse sentido foi editada a súmula no 481 do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “faz jus ao benefício da justiça
gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
Na espécie, analisando o conjunto probatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255368-15.2019.8.26.0000 -Voto no
4
encartado aos autos, verifica-se que a impugnada reúne receita suficiente para
suportar as custas e despesas processuais, conforme documentos juntados às
fls. 14/902, através das Demonstrações Financeiras dos anos 2017 e 2018.
Portanto, diante da comprovação da capacidade
financeira da pessoa jurídica em questão, não há como deferir a concessão da
gratuidade pleiteada.
Nesse
diapasão,
seguem
os
precedentes
jurisprudenciais deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA. Decisão que indefere o pedido de justiça gratuita. A presunção
da veracidade da alegação de insuficiência é exclusiva da pessoa natural.
Inteligência dos arts. 98, caput, e 99, § 3o, do CPC de 2015. Holerite
acostado aos autos que demonstra a falta dos pressupostos legais para
concessão da gratuidade. Decisão mantida. Recurso conhecido e não
provido.”
(AI
no
2017574-46.2016.8.26.0000,
Rela.
Desa.
VERA
ANGRISANI, j. de 07.04.2016).
Assim, in casu, não restou comprovada a
insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF, de tal sorte
que resta acertada a decisão do magistrado singular.
Observe-se, por último, que poderá o Juízo
monocrático reexaminar o pedido de gratuidade a qualquer momento, diante
de novos elementos carreados aos autos.
Posto isto, nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255368-15.2019.8.26.0000 -Voto no
5
LEME DE CAMPOS
RELATOR